Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700872-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA, SIRLEI FURLAN DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Verifica-se que as Agravantes juntaram o comprovante de pagamento da multa em primeiro grau, pelo que não há nada a prover nesse momento. Aguarde-se o prazo para manifestação do Agravado. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora